Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLAÇÃO. IMÓVEL ALHEIO AO INVENTÁRIO. TRANSAÇÃO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de homologação de acordo parcial em ação de inventário e de aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se houve acordo válido firmado pelas partes em sede de audiência de conciliação; (ii) se o posicionamento adotado pela parte recorrida configura litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é descabido o arrependimento e rescisão unilateral da transação, ainda que não homologada de imediato pelo Juízo”.
4. A celebração de acordo dispondo sobre colação de imóvel que não pertencia aos autores da herança e foi doado a uma das herdeiras por seu irmão extrapola a finalidade legalmente prevista do inventário, tornando ilícito o objeto da avença.
5. A insurgência de herdeiro contra acordo inválido carece do dolo de obstruir o trâmite regular do processo, requisito necessário para caracterizar a litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, II, e 2.002.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.793.194/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 2.401.688/SC; rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 07/12/2023.